Tribunal: TJPA
Processo: 0010784-66.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010784-66.2014.8.14.0006

RECORRENTE: RAELSON DE JESUS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (NENHUMA CHANCE DE DEFESA DA VÍTIMA), DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COLOCA O ACUSADO NA CENA DO CRIME. CONFISSÃO DO RÉU NA FASE EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO NA FASE JUDICIAL. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de janeiro e finalizada aos sete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Raelson de Jesus Santos Silva
(nascido em
15/07/1978
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
20/02/2020
(fls. 344/352), pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB (
homicídio qualificado
), para que seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta comarca.

Narra a
denúncia
(fls. 113/115) que, no dia
10/08/2014
, por volta das 21h00mim, em via pública localizada na
Avenida Ricardo Borges
,
Invasão Grão Pará
, bairro Guanabara, no município de Ananindeua/PA,
Ivo Donza Freitas foi vítima de homicídio pelo denunciado Radilson de Jesus Silva
. A vítima exercia a função de
motorista de táxi
, quando no local acima citado, ocorreu uma
divergência com o denunciado por conta do valor da corrida
, tendo a vítima sido
esfaqueada 04 (quatro) vezes
. O denunciado, em seu interrogatório na polícia, assumiu a autoria delitiva e informou a motivação, destacando que,
o crime ocorreu por conta de terem acordado que a corrida custaria R$ 20,00 (vinte reais) e, chegando ao local, a vítima havia cobrado R$ 30,00 (trinta reais)
.

A
denúncia foi aditada
(fls. 219/220) para corrigir o nome do acusado que, na verdade, é
Raelson de Jesus Santos Silva
, bem como a
quantidade de facadas, configurando um total de 14 (quatorze) golpes de arma branca
, tipo faca,
não tendo a vítima nenhuma chance de defesa
, caracterizando, assim,
além do motivo fútil, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB
.

Em
razões recursais
(fls. 366/371), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
impronúncia do acusado
, em face da
ausência absoluta de indícios suficientes de autoria
, reforçando a tese de
negativa de autoria
, visto que
não foi produzida prova capaz de, ao menos, indicar que o pronunciado foi o autor do fato criminoso narrado na peça acusatória
. Para a defesa, ninguém ouvido durante a instrução processual pode trazer o mínimo de prova indiciária capaz de apontar a autoria ao recorrente,
não existindo indícios de que o acusado matou a vítima
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do presente RESE, para
impronunciar o acusado por absoluta deficiência probatória
.

Em
contrarrazões
(fls. 372/378), a acusação pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia do acusado
, vez que
os indícios de autorias restam comprovados no bojo dos autos
, através dos
depoimentos testemunhais
. Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(fls. 380 –
juízo de retratação
).]

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia em todos os seus termos, pelos seus jurídicos fundamentos (parecer de fls. 386/390).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da impronúncia. Deficiência probatória. Ausência de indícios suficientes de autoria. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na reforma da decisão de pronúncia, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva
.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri. Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

In casu
, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou comprovada pelo
Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver – Laudo nº 2014.01.000013-CCV
(fls. 138/156), pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal – Laudo nº 52248/2014
(fls. 249), o qual concluiu que a causa morte se deu por
“hemorragia interna devido ferida pérfuro-cortante no tórax, mediante ação pérfuro-cortante”
e pelas
provas orais colhidas na polícia e em juízo
.

Do mesmo modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram sobejamente demonstrados pelas
provas coligidas aos autos
. Quanto à
autoria delitiva
não se faz necessária a certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas a
mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria
.

O réu
Raelson de Jesus Santos Silva
, em seu
interrogatório em sede policial
,
confessou a autoria delitiva
, declarando (depoimento fls. 13/14):

“(...). Que, acionou um táxi para fazer uma corrida até sua residência;
Que, afirma o indiciado que acertou com o taxista o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para a corrida até a sua residência; Que, ao chegar no destino final, ou seja, em sua residência, o taxista resolveu cobrar a importância de R$ 30,00 (trinta reais), fato este que gerou uma discussão no interior do veículo
; Que, o taxista, de posse de uma faca, investiu contra o indiciado e este, segundo suas informações, reagiu tomando a faca do taxista;
Que, o indiciado afirma que aplicou mais de três facadas no taxista; Que, após aplicar os golpes na vítima, fugiu saindo do veículo
, porém afirma que não levou nenhum objeto do motorista; Que, alega também que não foi seguido, no entanto, populares começaram a lhe acusar, o que o motivou a entrar em um matagal onde procurou se esconder; Que, quando já estava no interior do matagal escondido, foi encontrado por policial militares, e, não tendo outra alternativa, resolveu se entregar e confessar o crime; (...)”.

A testemunha
Cássio Azevedo de Oliveira
,
policial militar
que participou das diligências da prisão do réu, assim se manifestou em
juízo
(depoimento fls. 321/322, mídia audiovisual): “Que foi informado por populares que estava ocorrendo um assalto na Rua Ricardo Borges e que, chegando ao local, se deparou com a vítima que já estava em óbito dentro do táxi em que trabalhava; Que após realizar buscas com a ajuda de informações de populares, encontraram o acusado em um terreno de difícil acesso e este foi conduzido à Delegacia;
Que o acusado quando foi localizado estava sujo de sangue
”.

A testemunha
Silvio Humberto Lima Coelho
, também
policial militar
, declarou em
juízo
(depoimento fls. 270, mídia audiovisual): “Que estava na Rodovia BR316 e recebeu um chamado via CIOP acerca do ocorrido e, após a verificação do crime em tela, solicitou o apoio de outra viatura, a fim de capturar o acusado; Que o acusado foi encontrado deitado em uma casa abandonada e que, neste momento, dizia
“policial, eu perdi, eu perdi”
; Que após a captura do denunciado, o mesmo foi levado à Delegacia para os procedimentos cabíveis;
Que se recorda que o acusado havia contratado uma corrida de táxi com a vítima
; Que participou da prisão do acusado e não se recorda de informações sobre a motivação do crime”.

O
IPC Hilário Franco Damasceno
relatou na
polícia
(depoimento fls. 12): “Que, por volta das 21h00min, foi acionado juntamente com a equipe para se deslocar para o endereço localizado na Rua Ricardo Borges, onde (através do CIOP), foi informado que havia ocorrido um crime de homicídio, onde um taxista havia sido esfaqueado; Que chegando ao local se depararam com o corpo da vítima dentro do táxi; Que soube através de outros PMs que o autor do crime havia sido inicialmente detido pelos populares, mas logo fora solto; Que os policiais prosseguiram nas buscas; Que os PMs CB HUMBERTO e CB CÁSSIO foram os responsáveis pela captura do acusado;
Que, em sede policial, o acusado confessou o crime em defesa de sua vida, pois havia acertado um valor com o taxista IVO DONZA FREITAS e, chegando no destino, o mesmo lhe cobrou outro valor
”.

Com efeito, há indícios suficientes de que o réu matou a vítima, havendo indícios também de que
a vítima não teve qualquer chance de defesa
, pois foi atingida com
14 (quatorze) golpes de faca
e que
a motivação do delito se deu por mera futilidade
, vez que
o acusado estava insatisfeito com o valor da corrida cobrado pela vítima
, diante disso, agindo com
animus necandi
, resolveu ceifar a vida do ofendido.

Ora, o conjunto probatório acostado aos autos
proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar o acusado Raelson como o autor do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e sem defesa da vítima Ivo Donza Freitas
, já que
a pronúncia importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela
.

Nesse passo, diante dos
depoimentos das testemunhas
, revelando
indícios suficientes de autoria contra o recorrente
, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, havendo
dúvidas
ou
versões contraditórias
quanto à autoria delitiva imputada ao recorrente, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

A
decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu perfeitamente no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Portanto,
não prospera o pleito de impronúncia
, uma vez que este só tem lugar quando se mostra, nos autos, de modo irretorquível,
ausente qualquer circunstância que impeça ao magistrado de firmar o seu convencimento sobre a materialidade do crime ou os indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Por conseguinte, não obstante os argumentos sustentados pelo acusado em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à
presença sim de indícios
suficientes de autoria
a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para submeter o réu
Raelson de Jesus Santos Silva
a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito imputado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia do acusado na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2022